Tribunal: TJMT
Processo: 1022393-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022393-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIELI ALEXANDRA MAIA RIBEIRO - CPF: 071.166.361-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
DESCUMPRIMENTO
DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA
.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONTRADITÓRIO POSTERIOR ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou
a

regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições de monitoração eletrônica e da
suposta
prática de novo crime doloso durante a execução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão cautelar de regime prisional, determinada sem a prévia oitiva da apenada em audiência de justificação, diante da existência de indícios de falta grave.

III. Razões de decidir

3.
O
c. STJ entende que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva. Isto é, a ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de
justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa (
AgRg
no HC n. 878.204/PR, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).
Nesse sentido: TJMT,
N.U 1008965-93.2025.8.11.0000,
Primeira Câmara Criminal,
julgado em 23/5/2025
.

4.
Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

5
. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022393-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIELI ALEXANDRA MAIA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
gravo interposto
por
ADRIELI ALEXANDRA MAIA RIBEIRO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Matupá
que
, nos autos de execução penal
(
SEEU
2000020-92.2024.8.11.0111
)
,
determinou
su
a regressão
cautelar

d
o regime
semiaberto para o

fechado
, em razão da prática de novo crime doloso
(id.
298208856
, pág. 117/
119
).

A

defesa
,
patrocinada pel
a
i. Defensoria Pública,

sustenta

violação
à ampla defesa e ao contraditório
. Para tanto,
alega

violação do
art. 1
1
8, § 2o, da LEP
,

“
ainda que haja indícios de falta grave, não pode o juízo proceder à regressão cautelar de regime sem garantir previamente à reeducanda o direito de defesa e o contraditório, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV, CF/88)
”.

Requer
o provimento
“
para cassar a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional, garantindo-se à reeducanda o direito à prévia oitiva em audiência de justificação, conforme o art. 118, §2o, da LEP, com observância plena do contraditório e da ampla defesa
”
.

P
requestiona
o “
direito suscitado
”
(id.
298208856
, pág.
150/153
).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça de
Matupá
pugna pelo desprovimento

(id.
298208856
, pág. 1
64/
68
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id.
298208856
, pág.
172
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
(id.
307699380
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
agravante ADRIELI ALEXANDRA possui condenação
de
finitiva de

4
anos
e

2
meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de droga
(ação penal 1001496-22.2023.8.11.0111)
.

No caso,
extrai-se da
decisão agravada “
que a recuperanda cumpria pena em regime semiaberto desde o dia 16/09/2023

(Seq. 1.8 - pág. 01)
”
.

Contudo, além de constar
“
informação acerca do descumprimento, por parte da apenada, das condições relativas à monitoração eletrônica
”, a agravante
“
foi presa no curso da execução penal, em 01/02/2025, por força do Mandado de
prisão expedido nos autos n. 1001673-49.2024.8.11.0111, pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT

(Seq. 36.1 - pág. 3)
”
, o que resultou
, diante dos
“
indícios do cometimento de falta grave
”, na
regressão cautelar
, sendo determinado “
o recolhimento da condenada ao regime fechado, até que se cumpra a determinação

do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal
” (id.
298208856
, pág. 117/119)
.

Em consulta ao mandado de prisão expedido nos autos n.
1001673-49.2024.8.11.0111
, verifica-se que a agravante foi denunciada (em 5/12/2024) pela prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo mantida a prisão preventiva e recebida a acusação (
pje.tjmt.jus.br
).

Passo ao julgamento.

A controvérsia

diz
respeito à possibilidade de o juízo da execução penal
, em hipótese de falta grave,

regredir cautelar
mente

a apenada
,
em detrimento d
o exercício d
a ampla defesa e
contraditório
.

A questão em discussão

é singela.

Antes, porém, registra-se que as circunstâncias retratadas na decisão agravada (descumprimento das condições do regime semiaberto e a suposta prática de novo delito) justificam a regressão.

Primeiro
,
porque
a pessoa
submetid
a
a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave
(STJ,

AgRg
no HC n. 728.791/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022
).

Segundo que
,

o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
(STJ, Súmula 526).

Retomando a controvérsia, o
c. STJ entende que
a
regressão cautelar de regime prisional
é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva.
Isto é, a
ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defes
a (
AgRg
no HC n. 878.204/PR,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
).

Em caso análogo, de minha relatoria, esta c. Câmara decidiu
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...].

“
1. A desativação injustificada de equipamento de monitoração eletrônica e o descumprimento das condições do regime semiaberto caracterizam falta grave e autorizam regressão cautelar de regime. 2. A ausência de audiência de justificação prévia não enseja nulidade da
decisão regressiva, desde que assegurada a possibilidade de contraditório em momento posterior.
”
(
N.U 1008965-93.2025.8.11.0000,
j
ulgado em 23/5/2025
)

Portanto
,
avalio
idônea
a decisão agravada
.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025